Tribunal: TJDFT
Processo: 0729308-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO DE FATO. OMISSÕES. INEXISTÊNCIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TR. SUBSTITUIÇÃO PELO IPCA. COISA JULGADA.
1. Omissões inexistentes.
2. É vedado em sede de embargos de declaração o reexame das questões decididas no acórdão recorrido.
3. Negou-se provimento aos embargos de declaração.